Tribunal: STF
Processo: RE 1590908
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Habeas corpus. Progressão de regime prisional. Crime  cometido antes da vigência da Lei 14.843/2024. Exame  criminológico. Parecer  da Comissão Técnica de Classificação. Direito intertemporal. Irretroatividade. As regras instituídas pela Lei 14.834/2004, inclusive no que se refere à exigência genérica de parecer da Comissão Técnica de Classificação para instrução do pedido de progressão de  regime, indevidamente designado de exame criminológico, oneram o cumprimento da pena do indivíduo, e, portanto, comportam nítido gravame de natureza penal. Por consequência, não têm eficácia retroativa para penas aplicadas por delitos cometidos anteriormente a sua vigência, nos termos do artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal.” (e-doc. 15, p. 2).

Opostos embargos de declaração (e-doc. 25), foram rejeitados (e-doc. 27).
Em suas razões recursos (e-doc. 22), o recorrente aponta violação do artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal.
Alega, em síntese, que

“No caso concreto, o Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao utilizar o princípio da retroatividade benéfica (art. 5º, XL, Constituição Federal) para obstar a aplicabilidade do art. 112, § 1º, LEP (na redação trazida pela Lei 14843/24)1, contrariou e fez interpretação equivocada de sensível  dispositivo da Constituição Federal.” (e-doc. 22, p. 8).

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP, com exigência do exame criminológico.
É o relatório do essencial. Decido.
O recurso não merece prosperar.
Tem-se discussão envolvendo a irretroatividade de lei penal mais gravosa, isto é, a nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, implementada pela Lei nº 14.843/2024, que versa sobre requisitos para a progressão de regime.
O entendimento lançado no acordão recorrido mostra-se harmonizado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar situações análogas. Confira-se:

“EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena.2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.531.639 AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30/4/2025).

“Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Lei 14.843/2024. Irretroatividade. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo em execução penal deduzido pelo ora agravado. II. Questão em discussão: 3. Pretensão de aplicação retroativa da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, para fins de progressão de regime. III. Razão de decidir: 4. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 5. Precedentes. IV. Dispositivo: 6. Agravo regimental não provido” (RE 1533457 AgR, Relator o Ministro  Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/6/2025).

Anoto, ainda, os recentes julgamentos sobre tema: RE 1.538.737/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/4/2025; RE 1.537.124/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/3/2025.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente